Tribunal: TJSP
Processo: 2020412-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR O CLUBE ESPORTIVO A PROMOVER O AUTOR PARA A CATEGORIA DE SÓCIO VETERANO – SUCESSÃO DE ESTATUTOS SOCIAIS – DIVERGÊNCIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MUDANÇA DE CATEGORIA DO AGRAVANTE - IMPRESCINDIBILIDADE DO APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM COMPELIR O CLUBE ESPORTIVO A PROMOVER O AUTOR PARA A CATEGORIA DE SÓCIO VETERANO – SUCESSÃO DE ESTATUTOS SOCIAIS – DIVERGÊNCIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MUDANÇA DE CATEGORIA DO AGRAVANTE - IMPRESCINDIBILIDADE DO APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO